Tribunal: TJBA
Processo: 8002564-85.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002564-85.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): KESLEY ENZO TEIXEIRA, LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA, SHEILA DE LIMA EMBARGADO: JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR Advogado(s): JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU LITISPENDÊNCIA ENTRE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, anulando sentença que reconhecera litispendência entre embargos à execução e ação revisional de contrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a tríplice identidade entre as demandas e se apresenta vício passível de correção mediante embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado tratou de forma expressa e fundamentada sobre a inexistência de litispendência, estabelecendo clara distinção entre as naturezas jurídico-processuais dos embargos à execução e da ação revisional. 4. A análise minuciosa da questão da litispendência pelo acórdão concluiu pela ausência da tríplice identidade, especificamente quanto à causa de pedir e ao pedido, mesmo havendo identidade de partes. 5. A menção sobre a existência de 'relação contratual complexa' não configura omissão ou erro material passível de correção em sede de embargos declaratórios, tendo sido adequadamente baseada na documentação dos autos. 6. A autonomia e abstração do título de crédito não eliminam a necessidade de análise das circunstâncias fáticas que envolveram sua constituição, especialmente quando discutidas em embargos à execução com escopo defensivo específico. 7. Os argumentos dos embargos denotam intenção de rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação, o que não se admite por esta via recursal. 8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50001215120218130621, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 25.04.2023; TJ-SE, Apelação Cível 0000534-81.2020.8.25.0062, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, j. 02.04.2021; TJ-MS, Apelação Cível 0839976-75.2017.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 14.03.2023; TJ-PR, APL 00014267920218160102, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 19.09.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8002564-85.2019.8.05.0274, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e embargado, JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA